Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710129-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 42110555, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator